Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual de benefício social recebido pela executada. O agravante alega que a executada exerce atividade comercial informal e que o benefício não constitui sua única fonte de sustento, requerendo a expedição de ofício ao INSS para verificar a existência e valores do benefício, a fim de possibilitar a penhora parcial dos rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre benefícios previdenciários da executada; e (ii) estabelecer se eventual benefício previdenciário encontrado pode ser objeto de penhora parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foram esgotados os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, justificando-se a expedição de ofício ao INSS para apuração da existência de benefícios previdenciários.
4. A impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar pode ser excepcionada para satisfação de dívida não alimentar, desde que a penhora não comprometa a subsistência do devedor e sua família (STJ, EREsp no 1.582.475/MG).
5. A possibilidade de penhora parcial de benefício previdenciário depende de análise concreta da situação financeira do devedor, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a expedição de ofício ao INSS para apuração da existência de benefícios previdenciários da parte executada quando esgotados os meios ordinários de localização de bens penhoráveis.
2. A penhora parcial de benefício previdenciário é excepcionalmente admissível para a satisfação de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.